Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LIMITE DE 12% AO ANO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a inadimplência provocou o vencimento antecipado de toda a dívida, de modo que a multa moratória de 2% (dois por cento) deve incidir sobre a dívida com os encargos previstos no contrato, ou seja, juros compensatórios, juros de mora e correção monetária.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.